Tribunal: TJES
Processo: 5006742-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006742-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIROMAR GARCIA

AGRAVADO: NUCLEO CATOLICO DA POLICIA MILITAR

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO. DEVER ESTATUTÁRIO DE PRESTAR CONTAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECONHECIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ex-presidente do Núcleo Católico da Polícia Militar contra decisão que deferiu o pedido autoral de prestação de contas e indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. O agravante sustenta impossibilidade de prestar contas por ausência de documentos, alegada responsabilidade exclusiva do tesoureiro e prescrição da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o agravante, na qualidade de presidente da associação entre 1993 e 2015, possui o dever estatutário de prestar contas;
(ii) estabelecer o marco inicial e o limite temporal da prescrição aplicável à pretensão de exigir contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de exigir contas, disciplinado no art. 550 do CPC, possui natureza dúplice e bifásica, sendo que a primeira fase se limita à verificação do dever de prestar contas.

O estatuto da associação atribui expressamente ao presidente da Diretoria Executiva a responsabilidade de dirigir e administrar a entidade, apresentar relatórios semestrais e prestar contas, bem como assegurar a publicação de balancetes periódicos, o que torna inequívoca sua legitimidade passiva e seu dever de prestar contas.

A alegação de que os documentos eram de responsabilidade do tesoureiro ou de outros órgãos internos não afasta o dever pessoal do presidente de prestar contas, especialmente diante da condenação criminal transitada em julgado por apropriação de valores do Núcleo, que demonstrou gestão centralizada e ausência de controles internos efetivos.

O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de exigir contas recai sobre o agravante (art. 373, II, CPC), que não produziu prova suficiente para afastar sua obrigação.

A prescrição aplicável à ação de exigir contas é a decenal (art. 205 do CC), tendo como termo inicial o vencimento de cada obrigação periódica, e não a ciência subjetiva do dano, afastando-se a aplicação da teoria da actio nata subjetiva.

Ajuizada a ação em 17/07/2017, está prescrita a pretensão relativa a períodos anteriores a 17/07/2007, subsistindo apenas a obrigação de prestar contas entre 2007 e 2015.

O indeferimento do benefício da justiça gratuita deve ser mantido, diante da incompatibilidade da renda do agravante com a benesse processual e da ausência de comprovação da hipossuficiência alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O presidente de associação, por disposição estatutária, possui o dever pessoal e contínuo de prestar contas de sua gestão.

A ação de exigir contas sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, contado do vencimento periódico da obrigação de prestar contas.

A ausência de documentos não exime o dever de prestar contas, cabendo ao gestor comprovar, de forma adequada, o cumprimento da obrigação estatutária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, e 550; CC/2002, art. 205.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

O recurso é
cabível
,
tempestivo
e o

preparo

foi regularmente efetuado, razão pela qual
conheço
do agravo de instrumento.

A
Ação de Exigir Contas
é um procedimento especial que visa, primordialmente, obter esclarecimento sobre a administração de bens, valores ou interesses de terceiros. O objeto da ação não é, de pronto, a cobrança de um valor, mas o cumprimento de uma obrigação de fazer: o detalhamento, de forma contábil, da gestão exercida.

A ação possui natureza dúplice e bifásica. Na primeira fase, como a que ora se analisa, discute-se unicamente o dever de prestar contas. Aqui, é impertinente averiguar se houve desvio de valores ou se as contas estão corretas. A análise é puramente sobre a existência da relação jurídica que impõe o dever, conforme se extrai do artigo 550 do Código de Processo Civil:

Art. 550.
Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias
.

§ 1º Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente,
as razões pelas quais exige as contas
,
instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem
. (grifo acrescido)

A segunda fase, por sua vez, ocorre apenas na procedência da primeira. Neste momento, o réu deve apresentar as contas, que serão aceitas ou impugnadas pelo autor. O juiz então analisa a documentação e, ao final, profere uma sentença que apura a existência ou não de saldo, constituindo, se devedor, um título executivo judicial.

Verifica-se, portanto, que a análise meritória desta primeira fase da ação de prestar contas é, em tese, tarefa de baixa complexidade, centrada na legitimidade das partes e na existência do dever legal ou contratual de prestar contas.

No caso concreto, o agravante
ocupou o cargo de Presidente
do Núcleo Católico da Polícia Militar entre janeiro de 1993 e julho de 2015. A responsabilidade pela higidez contábil e, em última análise, pela prestação de contas, decorre das regras previstas no Estatuto do Núcleo Católico, que estabelecem uma estrutura clara de governança e obrigações:

Art. 7º –
O Núcleo será administrado
pelos seguintes órgãos
:

a) Assembleia Geral (AG);

b) Conselho Fiscal (CF); e;

c)

Diretoria Executiva (DE)
.

Art. 17 –
O N
úcleo é administrado por uma Diretoria Executiva

(DE
)
composta de sete membros com os seguintes cargos:

a) um
Presidente
; (...)

Art. 21 –
Compete ao Presidente da DE
:

a) dirigir e administrar o Núcleo; (...)

d)
apresentar ao CF, na segunda quinzena dos meses de junho e dezembro, o relatório semestral de sua administração e a prestação de contas do Núcleo
(...);

Art. 33 – O Núcleo
publicará semestralmente o Balancete de sua receita e despesa

no Boletim Diário do QCG da PMES (...).

Art. 34 – O Núcleo
mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão
.

A leitura dos dispositivos estatutários torna inconteste a
legitimidade
e o
dever
do agravante, na qualidade de
Presidente da Diretoria Executiva
, de prestar contas de forma periódica e semestral.

Caberia ao agravante, então, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito pleiteado pelo agravado, como a comprovação de que já havia se desincumbido de sua obrigação. Contudo, a inexistência de qualquer prova nesse sentido impõe a manutenção da decisão, tendo em vista que as alegações de defesa são
meramente retóricas
.

A tese de transferência de responsabilidade ao Conselho Fiscal e à Assembléia Geral não se sustenta, o argumento sobre o
desaparecimento dos documentos
é fragilizado pela condenação do agravante em ação criminal transitada em julgado (Ação Penal Militar nº
0004109-64.2015.8.08.0024
), por apropriação de valores do Núcleo. Conforme consta na peça inaugural daquela ação:

“(...)
O denunciado, ao se apropriar dos valores nominais acima descritos,
não observou as exigências constantes do Estatuto do Núcleo Católico para as convocações em Assembleia Geral, apresentação semestral da administração e prestação de contas
. Os tesoureiros, indicados pelo denunciado e sem ser oficialmente nomeados, confirmam que assinavam cheques do Núcleo Católico em branco e que todas as questões referentes ao Núcleo ficavam por conta do denunciado
.” (grifo acrescido)

A denúncia, amparada em robustos elementos probatórios, revela que os órgãos de controle
atuavam de maneira meramente figurativa
, com componentes indicados pelo próprio agravante, esvaziando a tese de que uma "
aprovação tácita
" das contas o exoneraria de responsabilidade — especialmente diante da comprovação de desvio de recursos.

Assim, não tendo o agravante se desincumbido de seu ônus probatório, e havendo fortes indícios de que as contas jamais foram prestadas da forma devida, seu dever de prestá-las judicialmente é medida que se impõe.

No entanto, a obrigação de prestar contas
deve ser limitada pelo prazo prescricional de 10 anos
(art. 205 do Código Civil), ante a inexistência de prazo menor fixado em lei.

A controvérsia, nesse ponto, reside no marco inicial. O agravado sustenta que a contagem
se inicia com o conhecimento do dano em 2015
, pela teoria da
actio nata
subjetiva
.

Nesse sentido, entendo pela ocorrência de
equívoco conceitual
quanto à natureza da ação de exigir contas, que não se confunde com a pretensão de reparação civil.

A data em que o Núcleo tomou conhecimento dos desvios é o momento em que surge a
pretensão de reparação
, marco distinto daquele em que se inicia a
pretensão de exigir contas
. O dever de prestar contas, conforme o Estatuto, é periódico – de
trato sucessivo
. Repiso, por oportuno, os artigos 21 e 33:

“
Art. 21 –
Compete ao Presidente da DE
:

(...)
d) apresentar ao CF,

na segunda quinzena dos meses de junho e dezembro
, o

relatório semestral
de sua administração e a
prestação de contas do Núcleo
(...);

Art. 33 – O Núcleo
publicará semestralmente o Balancete
de sua receita e despesa
(...).”

Também nesse sentido, o agravado mencionou expressamente em sua petição inicial que:

“(...)
Quando da última eleição, realizada em 17 de julho de 2015, foi eleita a atual Diretoria Executiva da Requerente que verificou a ausência dos referidos balancetes contábeis (prestações de contas) no interregno do mandato da anterior diretoria (1993 a 2015),
inexistindo ainda publicações no Boletim Informativo, como demonstra o Ofício-Resposta da CEDOC
– Centro de Documentação da PMES
.”

Veja-se que
a omissão em apresentar relatórios e balancetes
nos prazos definidos
já era de conhecimento dos membros do Núcleo Católico
. O mero transcurso do prazo semestral previsto no Estatuto para a prestação de contas já configurava a lesão ao direito da associação e de seus membros, dando início à contagem do prazo prescricional para cada período.

Ademais, a alegação de que a omissão só foi percebida ao final do mandato do agravante é contraditória. O próprio agravado menciona em sua petição inicial que os boletins informativos jamais foram publicados. Trata-se, portanto, de um descumprimento notório e contínuo, de conhecimento público desde o início da gestão em 1993, e não de um fato oculto revelado apenas em 2015.

Ainda que se admitisse, apenas para fins de argumentação (
ad argumentandum tantum
), a aplicação da teoria da
actio nata subjetiva
, a tese do agravado ruiria diante das provas documentais. Os autos da ação penal militar (nº 0004109-64.2015.8.08.0024) demonstram que a ciência sobre as irregularidades é muito anterior a 2015.

A carta enviada pelo Diácono
Júlio Cesar Bendinelli
(fls. 10-11) ao Comandante Geral da PMES, datada de
21 de fevereiro de 2014
, já denunciava a completa ausência de repasses financeiros
desde o final de 2012
:

“(...)
As despesas mensais
para que o serviço permaneça funcionando, senhor comandante,
estão sendo custeadas por mim
, do próprio bolso (...), haja vista a contribuição MENSAL que os sócios fazem com o intuito de suprir tais necessidades materiais da capelania. Como disse,
desde o final de 2012 não há qualquer repasse para a capela
, inclusive relativos à compra de ventiladores, construção de rampa aos idosos e deficientes, materiais de escritório, limpeza e relacionados ao culto, reparos estruturais, etc. As notas fiscais de gastos (...) desde fins de 2012 estão todas comigo
.”

No mesmo processo, o referido Diácono, na condição de associado,
reforça a notoriedade da omissão administrativa ao longo de décad
as
:

“(...)
Apesar da previsão de convocação anual de eleições e da publicidade dos atos em boletim (art. 14), até a presente data este signatário, desde que assumiu o serviço em 13/06/2011, jamais recebeu qualquer comunicado
quanto à composição da diretoria da citada entidade, nem a ela teve acesso por qualquer publicação da PMES.
A bem de verdade, nestes mais de 20 anos de corporação, não me recordo de ter visto qualquer prestação de contas ou informações
a respeito da composição diretiva deste núcleo publicadas nos boletins da PMES
(...)”

Fica claro, portanto, que o marco temporal de 2015, apontado pelo agravado, refere-se apenas à data de conclusão do inquérito policial, e não ao momento em que os membros e associados do Núcleo
tomaram ciência
das graves inconsistências administrativas e financeiras.

Dessa forma, a única baliza objetiva e segura para a contagem do lapso prescricional é a data de ajuizamento da ação. Tendo a demanda sido proposta em 17 de julho de 2017, o prazo decenal retroage a 17 de julho de 2007, estando irremediavelmente prescrita a pretensão de exigir contas de períodos anteriores.

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para, confirmando a decisão proferida no id.
14150149
, reconhecer, de ofício, a
prescrição
da pretensão de exigir contas relativas ao período anterior a
17 de julho de 2007
.

Fica mantida a obrigação do agravante de prestar as contas do período remanescente (de 17/07/2007 até o final de sua gestão em 2015), bem como o indeferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos da r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.